Tribunal: TJMT
Processo: 1035558-96.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035558-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA APARECIDA PONCIO DE OLIVEIRA - CPF: 047.214.349-28 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (EMBARGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO MOTIVADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Opostos embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória, fundada no art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), mantendo hígido o julgado rescindendo e condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

Nos aclaratórios, a embargante aponta omissão, sustentando ausência de enfrentamento dos “pedidos” e, especialmente, da necessidade de dilação probatória e de exame dos arts. 972 e 973, 357, §3º, 370 e 373, II, do CPC, além do art. 1.022 do CPC, com objetivo de prequestionamento.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, II, do CPC) por não enfrentar, de modo expresso, a alegada necessidade de instrução probatória na ação rescisória e os dispositivos legais indicados pela embargante, ou se os embargos traduzem mero inconformismo e pretensão de rediscutir o mérito (efeito infringente).

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do julgado nem à renovação do debate meritório, quando a decisão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente.

Inexiste omissão quando o acórdão registra, de forma expressa, o julgamento antecipado por considerar desnecessária a produção de outras provas além das existentes nos autos (art. 355 do CPC), especialmente quando o desfecho decorre do reconhecimento de que a pretensão rescisória, sob o rótulo de “erro de fato” (art. 966, VIII, e §1º, do CPC), visa, na realidade, reexame de fatos, provas e valoração jurídica, providência incompatível com a via da rescisória e, por consequência, desnecessária qualquer instrução adicional.

Os arts. 972 e 973 do CPC não impõem instrução probatória automática na rescisória, porquanto a delegação de competência para prova é faculdade condicionada à efetiva necessidade, a qual foi afastada pelo acórdão embargado ao afirmar a suficiência do conjunto documental para o julgamento.

Os arts. 357, §3º, 370 e 373, II, do CPC não configuram omissão quando a decisão, motivadamente, conclui pela suficiência probatória e pela desnecessidade de dilação, cabendo ressaltar que o poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC) não se converte em dever de deferir toda prova pretendida, sobretudo quando a controvérsia solucionada é de cabimento da própria via rescisória nos limites do art. 966 do CPC.

O prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios sem a demonstração concreta de vício do art. 1.022 do CPC, incidindo, ademais, a disciplina do art. 1.025 do CPC quanto à consideração dos elementos suscitados para fins recursais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que, motivadamente, julga antecipadamente a ação rescisória por reputar suficiente o acervo documental e por reconhecer que a alegação de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) encobre pretensão de reexame probatório, vedado na via rescisória. 2. A invocação dos arts. 972, 973, 357, §3º, 370 e 373, II, do CPC, sem demonstração de vício do art. 1.022 do CPC, revela inconformismo e pretensão infringente, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento, observado o art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º; 355; 357, §3º; 370; 373, II; 966, VIII e §1º; 972; 973; 1.022; 1.025; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada (linhas gerais): orientação consolidada do STJ no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC; e de que o prequestionamento não dispensa a demonstração de efetivo vício integrativo, sem prejuízo da disciplina do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
.
, em face do v. acórdão proferido na ação rescisória n. 1035558-96.2024 apreciada por esta Turma, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante
sustenta
a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado, ao argumento de que não teriam sido enfrentados “todos os pedidos contidos na exordial” e, especialmente, que o julgamento antecipado da lide teria deixado de examinar a necessidade de instrução probatória em ação rescisória, com ofensa/omissão de análise dos seguintes dispositivos: arts. 972 e 973 do CPC (delegação de competência para instrução e razões finais), bem como arts. 357, §3º, 370 e 373, II, do CPC (saneamento cooperativo, poder instrutório do juiz e distribuição do ônus da prova), além do próprio art. 1.022 do CPC para fins de prequestionamento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso na instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 327631859), pugnando pelo não acolhimento dos embargos, afirmando inexistir omissão/obscuridade/contradição, pois o acórdão teria sido claro ao reconhecer o julgamento antecipado com fundamento no art. 355, I, do CPC, em razão da desnecessidade de outras provas além das já constantes dos autos, e por haver enfrentado as teses essenciais (inexistência de erro de fato; impossibilidade de rediscussão do mérito em rescisória). Sustenta, ainda, que os embargos têm nítido caráter protelatório e requer a aplicação da multa disposta no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância colegiada, tal como delineada pela embargante
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
, restringe-se a verificar se o acórdão embargado padece de omissão por não ter enfrentado, de modo expresso e individualizado, a alegada necessidade de instrução probatória na ação rescisória, à luz dos arts. 972 e 973 do CPC, e as alegadas violações/omissões de exame dos arts. 357, §3º, 370 e 373, II, do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Como é notório na dogmática processual, a função dos aclaratórios é integrativa/explicativa, não se prestando, como regra, a reabrir debate meritório ou a provocar novo julgamento da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que os embargos declaratórios não constituem via adequada à rediscussão do mérito já apreciado, destinando-se apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, no caso concreto, a alegada omissão não se sustenta.

O acórdão embargado é explícito ao consignar, logo no início do voto condutor, a opção pelo julgamento antecipado, por reputar desnecessária a produção de “outras provas além daquelas já apresentadas”, com base no art. 355 do CPC. Nesse contexto, ainda que a embargante discorde da conclusão adotada, não se identifica omissão, mas sim inconformismo com o resultado e com a técnica de julgamento empregada.

É importante perceber a estrutura lógica da decisão embargada: (a) ela delimitou o fundamento jurídico da rescisória (erro de fato do art. 966, VIII, do CPC); (b) descreveu os requisitos legais do erro de fato, inclusive a necessidade de inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial a respeito do “fato” (art. 966, VIII, §1º); (c) aplicou tais premissas ao caso, afirmando que a suposta “existência da locação” foi, na origem, ponto amplamente controvertido e expressamente apreciado pelo Judiciário, com exame das documentações (notificação extrajudicial, e-mails e uso do imóvel); e (d) concluiu que a rescisória pretendia, em verdade, o reexame da valoração jurídica e do conjunto fático-probatório, o que é vedado.

Desse encadeamento, resulta uma consequência inevitável: se o colegiado reconheceu que a controvérsia já estava suficientemente delineada e que o pedido rescisório é inadequado por exigir reexame probatório/valoração jurídica e, por isso, julgou improcedente a demanda, então, por coerência interna do
decisum
, não havia “ponto pendente” relativo à necessidade de instrução probatória que, obrigatoriamente, tivesse de ser desenvolvido de modo autônomo. A opção pelo art. 355 do CPC, longe de ser omissão, foi fundamento expresso no julgamento.

Quanto à invocação dos arts. 972 e 973 do CPC, observo que tais dispositivos disciplinam a hipótese em que, na ação rescisória, “se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova”, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo para devolução dos autos; e que, concluída a instrução, abrir-se-á vista para razões finais. A própria literalidade legal (“poderá”) revela tratar-se de faculdade condicionada à efetiva necessidade probatória. No caso, o acórdão embargado afirmou, de maneira categórica, a inexistência dessa necessidade, por considerar que a questão essencial era de enquadramento jurídico do cabimento rescisório e que os elementos constantes eram suficientes. Logo, não se pode converter a discordância da parte quanto ao julgamento antecipado em “omissão” do colegiado.

No tocante aos
artigos 357, § 3º, 370 e 373, II, do CPC
, a argumentação recursal igualmente não indica vício integrativo. Primeiro, porque o saneamento e organização do processo (art. 357) e a audiência de saneamento cooperativo (§3º) pressupõem, como regra, a necessidade de delimitação de questões controvertidas e de organização da fase instrutória. Entretanto, havendo julgamento antecipado (art. 355), o magistrado e, por simetria decisória, o relator em competência originária, quando presentes os pressupostos, pode proferir decisão de mérito com base na suficiência do acervo já existente. O acórdão embargado afirmou expressamente essa suficiência, afastando a necessidade de outras provas.

Segundo, o
art. 370 do CPC
consagra o poder instrutório do juiz (“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”), mas isso não significa dever automático de deferir toda e qualquer prova requerida, sobretudo quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a instrução adicional. A ausência de deferimento de prova, quando lastreada em fundamentação de desnecessidade, pode ser discutida por via recursal própria; porém, no âmbito dos embargos de declaração, somente teria relevo se inexistisse qualquer motivação ou se tivesse havido silêncio sobre ponto essencial, o que não ocorreu.

Terceiro, quanto ao
art. 373, II, do CPC
, além de a embargante o invocar como se houvesse uma “inversão” indevida do ônus probatório, é preciso recordar que o cerne da ação rescisória, tal como julgada, não foi a revaloração do acervo probatório sobre “existência de contrato”, mas o reconhecimento de que a tese de erro de fato não se configurava por existir controvérsia e pronunciamento judicial anterior sobre a relação locatícia. Em termos estritamente lógicos, portanto, o acórdão não precisava refazer, como se fosse novo julgamento do mérito originário, a distribuição do ônus probatório da relação locatícia; ao revés, bastou-lhe constatar a inadequação da rescisória para rediscutir tal matéria.

Em suma, os dispositivos invocados pela embargante foram trazidos para tentar reabrir a discussão sobre o cabimento de dilação probatória e o suposto cerceamento de defesa, com o objetivo último de modificar o resultado do julgamento da rescisória. Esse objetivo, entretanto, é incompatível com a via eleita, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, conforme reiteradamente reconhecido pelo STJ.

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentada a razão pela qual esta Turma chegou à conclusão do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

No ponto do
prequestionamento
, registro, para evitar dúvidas, que o Código de Processo Civil consagrou mecanismo próprio no art. 1.025, ao prever que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Ademais, o STJ possui orientação institucional e jurisprudencial a respeito do tema, inclusive esclarecendo a sistemática do prequestionamento no CPC/2015. Assim, a simples intenção de prequestionar, desacompanhada de efetivo vício integrativo, não impõe o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao pedido do embargado para aplicação de multa (art. 1.026, §2º, do CPC), embora se perceba nítida pretensão de rediscutir a matéria amplamente debatida, não identifico, nos limites estritos dos aclaratórios, elementos suficientes para afirmar, com segurança, intuito manifestamente protelatório à justificar a sanção, especialmente porque a própria embargante afirma finalidade de prequestionamento. De todo modo, permanece o registro de que a jurisprudência superior exige cautela na imposição da multa quando os embargos são opostos com propósito de prequestionamento, não bastando a mera rejeição para sua automática incidência.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026